Tribunal: STF
Processo: RE 1597158
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A União interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 16):

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 
1.	Mandado de segurança impetrado contra ato de suspensão de pensão militar, com pedido de restabelecimento do pagamento do benefício. 
2.	Ato impugnado imputável ao Chefe do Grupamento de Apoio do Distrito Federal e à Diretoria de Administração do Pessoal (DIRAP), em cumprimento a acórdãos do TCU, configurando legitimidade passiva nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. 
3.	Inexistência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, cabendo à Justiça Federal o processamento e julgamento do feito. 
4.	Demonstrada documentalmente a origem constitucionalmente acumulável das aposentadorias percebidas pela impetrante, bem como a natureza contributiva e legal da pensão militar instituída por seu genitor falecido. 
5.	Entendimento do Tribunal de Contas da União em sentido contrário afastado por jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que admite a cumulação de duas aposentadorias com pensão militar, desde que observada a compatibilidade entre os cargos. 
6.	Inaplicabilidade do Tema 921 da repercussão geral, conforme precedentes específicos do STF reconhecendo a legalidade da tripla percepção em hipóteses idênticas. 
7.	Apelação da União e remessa oficial desprovidas, mantida a sentença que concedeu a segurança.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 21):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. 
1.	Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma, sob alegação de existência de vício no julgado e com o objetivo de prequestionamento da matéria discutida. 
2.	Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 
3.	A contradição hábil a justificar os embargos é de natureza interna, não abrangendo divergência entre a decisão e as alegações das partes. 
4.	A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que não há omissão quando a decisão apresenta fundamentos suficientes, não sendo o julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes. 
5.	O voto condutor do acórdão impugnado examinou integralmente as questões postas, inexistindo os vícios apontados. 
6.	Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 37, incisos XVI e XVII, § 10; 39 e 40, § 6º, todos da Constituição da República, bem assim contrariedade ao art. 11 da Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 23, fls. 6, 8, 10, 11 e 14):

[...]
Com efeito, nos casos em que a Constituição Federal admite cumulação de cargos/empregos/pensões/aposentadorias /remunerações/proventos, limita-se a permitir apenas a cumulação de dois deles, e não três, como pretende a parte autora.
Assim, nessa toada, incide a proibição constitucional da tríplice percepção de cargos/empregos/pensões/aposentadorias/ remunerações/proventos.
[...]
Frise-se que a regra é a inacumulabilidade dos benefícios previdenciários. Por se tratar de uma exceção, qualquer acumulação remunerada de cargos públicos ou de benefícios previdenciários deve ser analisada restritivamente, nos termos das normas aplicáveis.
[...]
Vê-se, portanto, que o(a) Requerente não pode acumular a almejada pensão militar e mais dois outros benefícios previdenciários (pensões civis), seja como dependente seja em nome próprio, mas apenas com um deles, o que não lhe impede, todavia, conforme ressaltado dos dispositivos legais e na jurisprudência acima citadas, de exercer o seu direito de opção pelo benefício mais vantajoso. 
Dessa forma, à luz dos arts. 37, incisos XVI e XVII, §10, e 40, §6º, da CRFB; do art. 11 da Emenda Constitucional 20/1998, patente a impossibilidade da percepção cumulativa das pensões objeto da demanda.
[...]
A Administração Militar apenas deu cumprimento ao acórdão da Corte de Contas, sendo esse o verdadeiro ato coator da demanda. Tanto é assim que a própria impetrante incluiu na lide o VICE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO como autoridade coatora (ID 443473294).
[...]
Assim, a legitimidade passiva para responder pelo ato coator apontado neste mandamus é do Presidente do Tribunal de Contas da União, de modo que resta violado o art. 102, I, “d”, da Constituição.
[...]

Por identificar, no recurso extraordinário, tentativa de superação da jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, e por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 29, fl. 2):

[...]
A teor do dispositivo ao final lançado, tem-se que o recurso não merece trânsito pelo não-atendimento integral aos seus pressupostos admissionais, notadamente porque há aparente necessidade de revolver probatório, vedado pela SÚMULAS 007/STJ e 279/STF, e/ou tentativa de superação de jurisprudência atual do STF e/ou não-demonstração de, em tese, frontal violação ao sentido evidente de norma(s) constitucional(is) (na lógica da SÚMULA/STF-636); há aparente manejo do Recurso Extraordinário como se 3ª Instância Recursal ordinária fosse. 
Prestigia-se, pois, o acórdão do colegiado do TRF1, também aqui invocado, por sua ampla fundamentação, julgado que não aparenta ostentar, ademais, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2025 nem se apresentou hipótese real de divergência jurisprudencial qualificada.
[...]

Finalmente, por força da decisão proferida na Rcl 83.404 (eDoc 31), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

Nos termos do que já fora corretamente assinalado pela Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a pretensão recursal põe-se a combater jurisprudência pacífica desta Corte segundo a qual é possível acumular duas aposentadorias e uma pensão militar, desde que preenchidos os requisitos previstos na Constituição Federal e na legislação de regência.

Para ilustrar, trago à colação os precedentes do MS 39.802 e do MS 39.753 MC-Ref, cujos acórdãos datam de 28 de outubro de 2024 e 19 de agosto de 2024, respectivamente, ambos sob a relatoria do Ministro Flávio Dino:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. CONCEDIDA A ORDEM.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. 
2. A impetração do Mandado de Segurança nº 39.753 ocorreu após o declínio de competência do primeiro grau de jurisdição e antes do envio dos presentes autos a esta Suprema Corte. 
3. Deferimento do pedido de liminar lançado nos autos daquele Mandado de Segurança nº 39.753, conhecido como requerimento de tutela provisória incidental. Adoção, por analogia, do procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I.
4. Controvérsia consistente na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, concedidas à impetrante em decorrência do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar. Possibilidade. Precedentes deste STF.
5. Concessão da ordem, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para: (i) anular os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram, consubstanciado no Extrato Individualizado de Indício do Tribunal de Contas da União; e (ii) determinar a continuidade do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com a aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar, dos quais a impetrante é beneficiária.

REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. CONHECIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR COMO REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. LIMINAR REFERENDADA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.
2. Impetração do presente writ posterior ao declínio de competência oriundo do Mandado de Segurança em trâmite em primeiro grau de jurisdição e anterior ao envio dos autos a esta Suprema Corte. Conhecimento do pedido de liminar lançado nestes autos como requerimento de tutela provisória incidental. Princípios da razoável duração do processo, da efetividade das decisões judiciais, da eficiência da atividade jurisdicional, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual. Adoção, por analogia, do procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I.
3. Controvérsia consistente na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, pagas à impetrante em razão do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar. Possibilidade. Precedentes deste STF. 
4. Medida liminar referendada para que sejam suspensos os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram, com o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com a aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar dos quais a impetrante é beneficiária.

Entretanto, no caso em análise, não seria adequado simplesmente negar conhecimento ao extraordinário, uma vez que a competência para julgar o writ é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que fiz consignar na Rcl 83.404.

Diante do exposto, conheço do recurso extraordinário, mas a ele nego provimento para confirmar as decisões que, nas instâncias ordinárias, concederam a ordem vindicada por Vera Maria da Silva Vater.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, tratando-se de recurso interposto em ação de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Súmula n. 512/STF).
 
Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente